Tribunal: STF
Processo: RHC 63849
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
DENÚNCIA: INÉPCIA. CONDENAÇÃO POR CRIME SEQUER ALEGADO NA PEÇA ACUSATÓRIA. SE A DENÚNCIA É TOTALMENTE OMISSA NO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE, CONFIGURANDO-SE, COM ISSO,  INQUESTIONÁVEL PREJUIZO PARA A DEFESA, ALÉM DO QUE, NA SENTENÇA, ALUDE-SE A SUA PARTICIPAÇÃO NO
CRIME DE RECEPTAÇÃO, MAS VEIO ELE A SER CONDENADO POR CRIME DE FURTO, TUDO EM LAMENTÁVEL CONFUSÃO, E DE DAR-SE PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR A DENÚNCIA INEPTA, NO TOCANTE A ABÍLIO SAMPAIO,
COM AS CONSEQUÊNCIAS DAÍ DECORRENTES.